Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPESAS POSTERIORES. HONORÁRIOS. TEMA REPETITIVO 1076. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. O ressarcimento das despesas médicas deve ser ater ao estabelecido no título executivo judicial.
2. Há excesso de execução nos casos de despesas de tratamentos médicos futuros, ocorridos após o deferimento da medida liminar, sem a correspondente comprovação de recomendação médica e sem submissão à operadora de saúde.
3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
4. Considerando a simplicidade do trâmite do processo aliado à breve tramitação, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.